Tribunal: STF
Processo: RE 76236
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-05
Data de publicação: 1973-09-05

Ementa:
Promissória - Prescrição trienal da lei uniforme.
 1)- O Pleno do Supremo Tribunal Federal já decidiu unânimemente que
tem eficácia imediata no país a Convenção Internacional aprovada pelo
Congresso em Decreto Legislativo e promulgada por decreto do Presidente
da República (RE 71.154, na RTJ 58/70).
 2)- A Lei Uniforme sobre Cambiais e Promissórias está vigente no
Brasil, porque o Decreto Legislativo nº 54/1964 aprovou, e o Decreto
Executivo nº 57.663 de 24/01/66, promulgou a Convenção de Genebra, da
qual se originou esse diploma.
 3)- Pela Lei Uniforme de Cambiais, art.70, a prescrição da ação
executiva cambial para cobrança de promissória passou a ser de 3 anos,
revogadas as disposições da lei 2.044/1908, que estabeleciam o prazo de
5 anos.
 4)- A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sustenta a eficácia
imediata da lei que reduz prazos prescricionais, aplicando-a aos que
estiverem em curso, ressalvadas as causas pendentes (Súmula 445).